Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706163-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do processo no 0700662-67.2022.8.07.0005 ajuizado por MARIA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA CARVALHO (agravado), deferiu a tutela de urgência almejada para que fosse determinada a ora recorrente o dever de reestabelecer a energia elétrica em sua residência. Eis o teor do decisum questionado (ID. 113599670 dos autos de origem): “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à sua residência, sem qualquer ônus, e que a ré seja obrigada a emitir as faturas vincendas separando em faturas distintas os lançamentos relativos ao consumo do mês e as parcelas relativas a parcelamento de débitos antigos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O documento no Id n. 113381802 demonstra que o débito que ensejou o corte do fornecimento é o retratado na fatura do mês de outubro de 2021, vencida em 23/10/2021, no valor de R$ 4.045,61. Compulsando a citada fatura, no entanto, verifico que os débitos nela discriminados não se referem ao consumo havido no mês, mas a cobranças, sobretudo, de multa, juros e atualização monetária, relativas a débitos pretéritos. Ora, a interrupção do fornecimento de serviço público essencial, como cediço, somente é possível quando o débito é atual, ou seja, relativo ao mês de consumo. No caso, no entanto, a fatura que ensejou o corte refere-se a débitos pretéritos, o que enseja a apreensão, num juízo preliminar, de que a interrupção do fornecimento ocorreu de forma irregular. Ademais, verifico que nas faturas atuais têm sido cobrados não apenas os débitos relativos ao consumo do mês corrente, mas também débitos anteriores, objeto de parcelamento, conforme ID n. 113381804, o que não pode ser tolerado pois dificulta o pagamento apenas dos débitos atuais, colocando em risco a manutenção do serviço. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado no tocante ao restabelecimento do serviço e à obtenção de faturas distintas, de modo a viabilizar à autora o pagamento apenas do débito corrente. No que tange à urgência, observo que não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, porquanto o serviço, que é essencial, já foi interrompido. Ademais, a ausência de pagamento do valor correspondente ao consumo mensal pode ensejar nova interrupção do serviço e as cobranças relativas aos meses pretéritos representam cerca de 90% do valor cobrado nas faturas, dificultando o adimplemento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, eis que a ré poderá cobrar a dívida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que: a. restabeleça o fornecimento de energia elétrica à residência da autora, sem qualquer ônus, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 7.000,00. b. emita as próximas faturas separando em documentos distintos os lançamentos relativos ao consumo do mês e as parcelas relativas às dívidas pretéritas, objeto do parcelamento firmado entre as partes, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por cada descumprimento e de se reputar ilegítimo eventual novo corte. (...)” Em suas razões recursais (ID. 33087199, p. 01-12), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) notificou a autora/agravada acerca de um débito de luz no valor de R$ 7.990,57 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) “referente aos meses de maio, junho, julho de 2017 e outras 28 faturas que totalizavam R$ 7.275,02”, sendo que somente parte destas dívidas foram pagas, restando em aberto ainda algumas prestações (p. 04); b) em 01/10/2021, assinou um contrato de confissão de dívida referente ao valor de “R$ 11.910,66 e dez reais e sessenta e seis centavos), a qual foi dada entrada no valor de R$ 2.224,94 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), tendo restado um saldo devedor de R$ 9.685,72 (nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) a ser pago a partir do mês de novembro de 2021 em 11 (onze) parcelas de R$ 880,52”, o qual não foi honrado (p. 04); c) os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão preenchidos, pois a conduta da empresa está respaldada pelas regras estabelecidas na Resolução ANAEEL 1000/2021 (p. 07-08); d) o inadimplemento da obrigação, a despeito de se tratar de serviço essencial, autoriza a interrupção dos serviços, na forma da Lei 8.987/1995 (p. 08); e) a pandemia do COVID-19 fez com que a concessionária fosse proibida, por meio de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal (autos 0709073-82.2020.8.07.0001) de suspender o fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais do DF em situação de inadimplência, o que gerou um acúmulo de débitos dos clientes em torno de duzentos e noventa e um milhões de reais, o que acarreta no aumento da tarifa de luz por força da inadimplência generalizada (p. 10-11). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado e indeferir a tutela de urgência pretendida (p. 11-12). Preparo realizado (ID. 33087200, p. 02-04). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso, não se mostra presente, em especial diante da natureza da relação jurídica de consumo firmada entre as partes e da essencialidade do serviço. Ademais, não verifico da narrativa recursal informações referentes a atuais débitos no contrato de consumo firmado entre as partes, sendo assente na jurisprudência desta Corte que faturas atuais vencidas e pagas autorizam a manutenção do serviço, ainda que existam débitos antigos sem quitação (cf. Acórdão 1398371, 07314570820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, PJe: 18/2/2022; Acórdão 1193410, 07028453120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 26/8/2019, dentre outros). Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois a concessionária pode se valer de outros meios lícitos para assegurar a cobrança dos valores ainda em aberto do serviço de energia – a exemplo de inscrição do nome da autora em órgãos restritivos de créditos –, sendo possível que se aguarde o regular tramite deste recurso sem que lhe ocorram prejuízos de caráter irreversível. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora